Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-69.2024.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010436-69.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 038.789.381-44 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS ACIMA DO LIMITE - NÃO RESTABELECIMENTO INTEGRALMENTE APÓS O PAGAMENTO DE FATURAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O limite de crédito em cartões é um valor máximo pré-estabelecido pela instituição financeira com base em análise de crédito, não sendo automaticamente ampliado pelo simples fato de o cliente efetuar pagamentos em valores superiores ao limite contratado.

Quando o consumidor ultrapassa o limite de crédito disponibilizado, os pagamentos subsequentes são direcionados primeiramente para quitar o saldo devedor e, somente após a quitação integral desse saldo, o limite original é restabelecido, não havendo obrigação contratual de aumentar esse limite.

Para configuração da teoria do desvio produtivo do consumidor são necessários os seguintes requisitos: a) existência de falha na prestação do serviço; b) necessidade de o consumidor despender tempo e esforços significativos na tentativa de solucionar o problema; e c) desvio das atividades cotidianas do consumidor.

O mero descontentamento com as regras de funcionamento do cartão de crédito configura aborrecimento ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA KAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A., nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ANA KAROLINA OLIVEIRA DE SOUSA
em face de
NU FINANCEIRA S.A.
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).”

Em suas razões recursais (Id. 300833389), a apelante insiste na tese de falha na prestação do serviço, argumentando que realizou os pagamentos das faturas, mas não teve o limite de seu cartão restabelecido adequadamente. Sustenta que a situação lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o chamado "desvio produtivo do consumidor", pois precisou despender tempo e esforços para tentar solucionar um problema criado pela instituição financeira. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, regularizado o limite do cartão de crédito e condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 300833391), a NU FINANCEIRA S.A. defende a manutenção da sentença, reiterando que não houve falha na prestação do serviço, pois o limite pré-aprovado da autora era de R$ 412,43 (quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos), e os pagamentos realizados foram destinados a cobrir o saldo devedor que já havia ultrapassado esse limite. Argumenta que a situação decorreu da própria mecânica de funcionamento do cartão de crédito e dos limites previamente estabelecidos, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não restabelecer integralmente o limite de crédito do cartão da autora após os pagamentos realizados, e se tal situação gerou danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cabe analisar a questão da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal inversão ocorre quando o juiz reconhece a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, transferindo para o fornecedor a responsabilidade de provar que não houve falha na prestação do serviço.

No caso em análise, entendo que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo existente entre as partes e a hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira, que detém todas as informações sobre o funcionamento do sistema de crédito e os registros das operações realizadas.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, apresentando documentação que comprova que o limite de crédito da autora era de R$ 412,43 (quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos) e que os pagamentos realizados foram destinados a quitar o saldo devedor que já havia ultrapassado esse limite.

Para melhor compreensão do caso, é importante esclarecer como funciona o sistema de limite de crédito em cartões. O limite de crédito é um valor máximo que a instituição financeira disponibiliza ao cliente para realizar compras e transações. Quando o cliente utiliza o cartão, o valor da compra é deduzido desse limite. Ao efetuar o pagamento da fatura, o valor pago é direcionado primeiramente para quitar o saldo devedor e, somente após a quitação integral desse saldo, o limite é restabelecido.

No caso em análise, conforme documentação apresentada pela instituição financeira, a autora possuía um limite total de R$ 412,43 (quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) de limite regular e R$ 12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) do chamado "Nu Limite Garantido", que é uma modalidade específica oferecida pela instituição.

Ocorre que, segundo os documentos juntados aos autos, a autora realizou compras que ultrapassaram esse limite, atingindo o valor de R$ 531,66 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Isso significa que ela utilizou não apenas todo o seu limite disponível, mas também um valor adicional que foi autorizado pela instituição financeira, gerando um saldo negativo.

Quando a autora efetuou o pagamento de R$ 656,40 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), esse valor foi direcionado para cobrir o saldo devedor que já havia ultrapassado o limite. Da mesma forma, o pagamento subsequente de R$ 93,36 (noventa e três reais e trinta e seis centavos) também foi utilizado para quitar o restante do saldo devedor.

É importante destacar que esses pagamentos não têm o condão de aumentar o limite de crédito originalmente concedido, mas apenas de quitar o saldo devedor e, consequentemente, liberar o limite que estava comprometido. Como o limite original era de R$ 412,43 (quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos), após a quitação do saldo devedor, esse foi o valor que ficou disponível para a autora, o que está de acordo com as regras contratuais.

A autora parece ter interpretado que, por ter pago um valor superior ao seu limite (R$ 749,76), deveria ter esse montante disponível como novo limite de crédito. Contudo, essa interpretação não encontra respaldo nas regras de funcionamento dos cartões de crédito, pois o limite é pré-estabelecido pela instituição financeira com base em análise de crédito e outros critérios, não sendo automaticamente ampliado pelo simples fato de o cliente efetuar pagamentos em valores superiores.

As instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A responsabilidade objetiva significa que não é necessário comprovar a culpa do fornecedor, bastando demonstrar o dano e o nexo causal entre este e a conduta do fornecedor.

No entanto, mesmo na responsabilidade objetiva, é necessário que haja um defeito na prestação do serviço, ou seja, uma falha que torne o serviço inadequado para os fins que razoavelmente dele se esperam. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que o consumidor foi o exclusivo culpado pelo evento danoso.

No caso em análise, não verifico falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que agiu de acordo com as regras contratuais e as práticas usuais do mercado financeiro. O fato de a autora ter ultrapassado seu limite de crédito e, posteriormente, ter efetuado pagamentos para quitar o saldo devedor não gera para a instituição financeira a obrigação de aumentar o limite previamente estabelecido.

Quanto à alegação de que o saldo em aberto da fatura continuava constando como R$ 531,33 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) mesmo após os pagamentos, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram que os pagamentos foram devidamente processados e o saldo devedor foi quitado. O valor mencionado pela autora refere-se, na verdade, ao total de lançamentos da fatura, e não a um saldo devedor remanescente após os pagamentos.

Portanto, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em regularização do limite do cartão de crédito, uma vez que este já se encontra de acordo com o contratualmente estabelecido.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida pelo jurista Marcos Dessaune, sustenta que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. Para sua configuração, são necessários os seguintes requisitos: a) existência de falha na prestação do serviço; b) necessidade de o consumidor despender tempo e esforços significativos na tentativa de solucionar o problema; e c) desvio das atividades cotidianas do consumidor.

No caso em análise, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, requisito essencial para a aplicação da teoria, uma vez que a instituição financeira agiu de acordo com as regras contratuais e as práticas usuais do mercado financeiro. O limite de crédito disponibilizado à autora após os pagamentos corresponde exatamente ao limite pré-aprovado de R$ 412,43, não havendo obrigação contratual de aumentar esse limite pelo simples fato de terem sido realizados pagamentos em valores superiores.

Além disso, conforme destacado na sentença, a autora limitou-se a realizar contato com o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) da requerida em única oportunidade, ocasião em que foi devidamente atendida e recebeu as informações necessárias. Não há evidências nos autos de que a autora tenha despendido tempo e esforços significativos ou que tenha havido um desvio relevante de suas atividades cotidianas.

Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto.

No que diz respeito ao dano moral, para que se configure o dano moral indenizável, é necessário que haja uma ofensa significativa aos direitos da personalidade, capaz de causar sofrimento ou abalo psicológico relevante.

No caso em análise, não ficou demonstrada a ocorrência de situação vexatória, humilhante ou que tenha causado abalo psicológico significativo à autora. O que se verifica é um descontentamento com as regras de funcionamento do cartão de crédito, o que configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Os tribunais têm entendimento consolidado de que o mero aborrecimento ou desconforto oriundo de relações contratuais bancárias não possui, por si só, aptidão para configurar dano moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é necessário que haja uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, pela ausência de dano moral indenizável.

Vejamos a jurisprudência:

“LANÇAMENTO DE CRÉDITO INDEVIDO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE CULMINOU NA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADMITIU O ERRO E PROCEDEU AO ESTORNO, CREDITANDO O MONTANTE NA FATURA SUBSEQUENTE. VALOR COBRADO, QUE SOMADO ÀS COMPRAS REALIZADAS PELO AUTOR, SE MOSTROU EXCESSIVO AO CONSUMIDOR, IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA.
AUTOR QUE TINHA PLENA CIÊNCIA DE QUE O VALOR CREDITADO NÃO LHE PERTENCIA E OPTOU POR REALIZAR COMPRAS EM VALORES QUE FUGIAM DO SEU PODER AQUISITIVO.
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DO CARTÃO, QUANDO NÃO LIQUIDADO INTEGRALMENTE NO VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO INDENIZATÓRIO AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - RI: 10024702720208260344 SP 1002470-27.2020 .8.26.0344, Relator.: Luís Cesar Bertoncini, Data de Julgamento: 27/02/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2021)
(Negritei)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025